Tribunal: TJES
Processo: 0015149-77.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Agda Mariza Feres Barbosa e Transcontinental Trading Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelas embargantes, mantendo sentença que rejeitou os embargos à execução. Alegam omissão quanto à pendência de julgamento da medida cautelar que fundamentou sua inclusão no polo passivo, à impossibilidade de preclusão da ilegitimidade passiva por se tratar de matéria de ordem pública, e à suposta inclusão indevida da pessoa jurídica Transcontinental Trading Ltda., por erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não considerar a pendência de julgamento da medida cautelar de arresto; (ii) verificar se houve omissão ao afastar a alegada ilegitimidade passiva das embargantes; (iii) apurar se ocorreu erro material quanto à inclusão da Transcontinental Trading Ltda. no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa.

4. O acórdão embargado expressamente reconheceu a existência de decisão judicial anterior, proferida em medida cautelar e mantida em grau recursal, que fundamentou a inclusão das embargantes no polo passivo com base no reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial, afastando qualquer omissão sobre esse ponto.

5. A alegação de que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública não afasta a incidência da preclusão consumativa, conforme orientação do STJ, sendo incabível sua rediscussão em sede de embargos à execução.

6. Não há erro material na inclusão da pessoa jurídica Transcontinental Trading Ltda., uma vez que sua responsabilização decorre da caracterização de grupo econômico, com identidade de gestão e confusão patrimonial com a sócia Agda, conforme fundamentação do voto condutor.

7. A irresignação das embargantes configura mero inconformismo com a decisão judicial, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

8. A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos não configura omissão, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada e aborde os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização de grupo econômico autoriza a inclusão de pessoas físicas e jurídicas no polo passivo da execução, independentemente de vínculo contratual direto, quando presentes elementos como confusão patrimonial e identidade de gestão.

2. A preclusão consumativa incide sobre matérias já decididas em processo anterior, ainda que se alegue tratar-se de questão de ordem pública, sendo incabível sua rediscussão em embargos à execução.

3. Não se configuram omissão ou erro material quando a decisão judicial aborda expressamente os fundamentos legais e fáticos que justificam a responsabilização dos embargantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 507 e 917.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1687899/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.06.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.08.2017; TJES, EDcl na Ap. Cív. nº 0351402-06.2010.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015149-77.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGDA MARIZA FERES BARBOSA e outros

APELADO: BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Agda Mariza Feres Barbosa e Transcontinental Trading Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelas embargantes, mantendo sentença que rejeitou os embargos à execução. Alegam omissão quanto à pendência de julgamento da medida cautelar que fundamentou sua inclusão no polo passivo, à impossibilidade de preclusão da ilegitimidade passiva por se tratar de matéria de ordem pública, e à suposta inclusão indevida da pessoa jurídica Transcontinental Trading Ltda., por erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não considerar a pendência de julgamento da medida cautelar de arresto; (ii) verificar se houve omissão ao afastar a alegada ilegitimidade passiva das embargantes; (iii) apurar se ocorreu erro material quanto à inclusão da Transcontinental Trading Ltda. no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa.

4. O acórdão embargado expressamente reconheceu a existência de decisão judicial anterior, proferida em medida cautelar e mantida em grau recursal, que fundamentou a inclusão das embargantes no polo passivo com base no reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial, afastando qualquer omissão sobre esse ponto.

5. A alegação de que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública não afasta a incidência da preclusão consumativa, conforme orientação do STJ, sendo incabível sua rediscussão em sede de embargos à execução.

6. Não há erro material na inclusão da pessoa jurídica Transcontinental Trading Ltda., uma vez que sua responsabilização decorre da caracterização de grupo econômico, com identidade de gestão e confusão patrimonial com a sócia Agda, conforme fundamentação do voto condutor.

7. A irresignação das embargantes configura mero inconformismo com a decisão judicial, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

8. A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos não configura omissão, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada e aborde os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização de grupo econômico autoriza a inclusão de pessoas físicas e jurídicas no polo passivo da execução, independentemente de vínculo contratual direto, quando presentes elementos como confusão patrimonial e identidade de gestão.

2. A preclusão consumativa incide sobre matérias já decididas em processo anterior, ainda que se alegue tratar-se de questão de ordem pública, sendo incabível sua rediscussão em embargos à execução.

3. Não se configuram omissão ou erro material quando a decisão judicial aborda expressamente os fundamentos legais e fáticos que justificam a responsabilização dos embargantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 507 e 917.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1687899/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.06.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.08.2017; TJES, EDcl na Ap. Cív. nº 0351402-06.2010.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGDA MARIZA FERES BARBOSA
e
TRANSCONTINENTAL TRADING LTDA.
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelas ora embargantes, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução.

Em suas razões recursais, as Embargantes alegam a existência de omissões no julgado, sustentando, em síntese:
(i)
que a Medida Cautelar de Arresto que fundamentou a inclusão das partes no polo passivo ainda pende de julgamento definitivo, inexistindo coisa julgada;
(ii)
que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão; e
(iii)
a ocorrência de erro material quanto à Embargante Transcontinental Trading Ltda., sob o argumento de que a decisão cautelar teria determinado apenas a constrição de cotas sociais da sócia Agda, e não a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da execução.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que a pretensão das recorrentes possui nítido caráter infringente e protelatório.

Antes de submeter o feito a julgamento, aprecio a petição de ID 17213432, protocolada pela parte Embargada, na qual requer:
a)
a juntada de substabelecimento com reserva de poderes; e
b)
o adiamento da sessão de julgamento para fins de sustentação oral pelos novos patronos.

Defiro
a juntada do substabelecimento. À Secretaria para as anotações cadastrais de estilo.

Quanto ao pedido de adiamento, contudo,
indefiro-o
. O presente recurso trata-se de Embargos de Declaração, espécie que, via de regra, não comporta sustentação oral, nos termos do art. 937 do CPC e do art. 134, §2º do Regimento Interno deste Tribunal. Ademais, o julgamento da Apelação Cível – momento oportuno para a sustentação oral – já foi realizado, operando-se a preclusão para a prática do ato. A constituição de novos patronos nesta fase processual não tem o condão de reabrir etapas já superadas ou de suspender o curso do julgamento de recurso que independe de pauta para sustentação.

Sendo assim, inexistindo óbice ao prosseguimento, e estando o feito devidamente instruído,
inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGDA MARIZA FERES BARBOSA
e
TRANSCONTINENTAL TRADING LTDA.
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelas ora embargantes, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução.

Em suas razões recursais, as Embargantes alegam a existência de omissões no julgado, sustentando, em síntese:
(i)
que a Medida Cautelar de Arresto que fundamentou a inclusão das partes no polo passivo ainda pende de julgamento definitivo, inexistindo coisa julgada;
(ii)
que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão; e
(iii)
a ocorrência de erro material quanto à Embargante Transcontinental Trading Ltda., sob o argumento de que a decisão cautelar teria determinado apenas a constrição de cotas sociais da sócia Agda, e não a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da execução.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que a pretensão das recorrentes possui nítido caráter infringente e protelatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Agda Mariza Feres Barbosa e Transcontinental Trading Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Biolchim do Brasil Importação e Comércio Ltda. As apelantes sustentam, em síntese, sua ilegitimidade passiva por não integrarem o título executivo, impugnando a decisão originária da medida cautelar de arresto que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a constrição de seus bens. Requerem sua exclusão do polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as apelantes possuem legitimidade passiva para figurar na execução de título extrajudicial em razão de decisão anterior que reconheceu a existência de grupo econômico; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, nos embargos à execução, a decisão proferida em medida cautelar de arresto que autorizou a inclusão das apelantes no polo passivo da demanda executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão das apelantes no polo passivo da execução decorre de decisão fundamentada proferida em medida cautelar de arresto, mantida em grau recursal, que reconheceu indícios de confusão patrimonial e atuação conjunta entre empresas e pessoas físicas, caracterizando grupo econômico.
4. A ausência de impugnação oportuna à referida decisão enseja a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria em sede de embargos à execução.
5. O princípio da segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada formal impedem a rediscussão de questões já decididas de forma definitiva em processo anterior, ainda que sob alegação de matéria de ordem pública.
6. Embargos à execução não constituem meio processual adequado para impugnar decisão oriunda de ação diversa, nos termos do art. 917 do CPC, sendo vedado utilizar essa via para rever atos processuais já estabilizados.
7. A responsabilização de empresas integrantes de grupo econômico independe de vínculo contratual formal, bastando a existência de confusão patrimonial, interesse comum e identidade de gestão, elementos presentes nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A inclusão de empresas ou pessoas físicas no polo passivo da execução com base em decisão anterior transitada em julgado impede a rediscussão da legitimidade nos embargos à execução, por força da preclusão consumativa.
2. A impugnação de decisão proferida em medida cautelar deve ocorrer no processo respectivo, sendo incabível sua reavaliação em sede de embargos à execução.
3. A caracterização de grupo econômico e a consequente responsabilização patrimonial independem de vínculo formal entre as empresas, bastando a demonstração de confusão patrimonial e identidade de gestão.

No caso em tela, não se verifica qualquer dos vícios apontados. O v. Acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto à alegação de que a Medida Cautelar estaria pendente de julgamento e de que a matéria seria de ordem pública, o
decisum
foi expresso ao consignar que a questão da legitimidade passiva já havia sido objeto de decisão judicial anterior, desafiada via Agravo de Instrumento, sobre a qual operou-se a
preclusão consumativa e
pro judicato
.

O Acórdão fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“opera-se a preclusão consumativa quanto à matéria de defesa já decidida, mesmo que se trate de ordem pública”
(AgInt no AREsp 1687899/SP). Portanto, não houve omissão, mas sim adoção de tese jurídica contrária aos interesses das Embargantes. O fato de as recorrentes discordarem da aplicação da preclusão ao caso concreto caracteriza inconformismo, e não vício sanável via aclaratórios.

Melhor sorte não assiste às Embargantes quanto à alegação de erro material na inclusão da pessoa jurídica
Transcontinental Trading Ltda.
no polo passivo.

As recorrentes sustentam que a decisão proferida na Medida Cautelar nº 0003824-76.2012.8.08.0024 teria limitado a constrição às cotas sociais da sócia Agda. Todavia, tal argumento não prospera e confronta as premissas fáticas assentadas no julgamento.

O Acórdão foi claro ao destacar que a inclusão das partes decorreu do reconhecimento de
grupo econômico e confusão patrimonial
. Conforme expressamente consignado no voto condutor:

“Ademais, a existência de grupo econômico, para fins de responsabilização patrimonial, dispensa a demonstração de vínculo formal, sendo suficiente a confusão patrimonial, o interesse comum nas operações e a identidade de pessoas no comando das empresas...”

A inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da execução não decorre de mero equívoco ou extrapolação da penhora de cotas, mas é
consequência lógica e jurídica
do reconhecimento da confusão patrimonial entre a sócia e a sociedade, o que autoriza a extensão da responsabilidade a todos os integrantes do grupo econômico reconhecido.

Tentar restringir o alcance da decisão anterior à mera penhora de cotas, ignorando o reconhecimento da confusão patrimonial que fundamentou a responsabilização solidária, configura nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão que reconheceu o grupo econômico, matéria esta que, como dito, encontra-se acobertada pela preclusão.

Estabelecidos tais argumentos, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela parte embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da parte embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por AGDA MARIZA FERES BARBOSA e TRANSCONTINENTAL TRADING LTDA.

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar